Tribunal: TJDFT
Processo: 0715498-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715498-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANE PELLERANO SALVADO AGRAVADO: JAQUELINE ALVES SOARES 05542470114, THAIS DUARTE ARAUJO, JAQUELINE ALVES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de responsabilidade civil cumulado com danos morais, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da autora, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui imóveis, veículos e renda mensal bruta de quase 5 salários mínimos, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. (id. 152929313). Irresignada, a recorrente alega que restou comprovado que percebe renda abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos, sendo certo que evidencia o estado presumido de necessidade jurídica, haja vista os critérios constitucionais, entabulados pelo art. 7o, inciso IV, orientadores da dignidade da pessoa humana no tocante à sua subsistência. Assevera que, embora a agravante tenha imóvel e veículo em nome próprio não significa dizer que tenha condições de custear o processo, tampouco descaracteriza sua hipossuficiência financeira; ao contrário, restou comprovado que sua renda é totalmente comprometida a ponto de não conseguir arcar com os custos sem que para isso interfira no seu sustento e de sua família. Pede, assim, a suspensão da decisão agravada até ulterior julgamento do agravo de instrumento. Não recolhimento de preparo por ser a recorrente postulante da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que a agravante faz jus à gratuidade de justiça. Não obstante o entendimento do Juízo de primeiro grau, a média de rendimentos constatada nos autos autoriza o deferimento da gratuidade de justiça postulada. Isso porque a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, queo Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos quecomprovareminsuficiência de recursos. 2. Ocaputdo artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratadaa insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça.Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se está preenchido o requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1610333, 07011855220228070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em apreço, depreende-se dos elementos de prova contidos na ação subjacente, bem como no presente recurso, que a renda média mensal da agravante perfaz a quantia de R$ 5.840,00 (cinco mil oitocentos e quarenta reais), tendo em conta os extratos anexados aos autos, sendo o montante inferior a R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais), que corresponde atualmente ao valor de 5 (cinco) salários mínimos. Em relação aos demais valores juntados aos autos, é de se destacar que: 1) o contrato de aluguel foi firmado em conjunto com a genitora da agravante (id. 152400348 e ss.) e possivelmente pagos com recursos da mãe (id. 152399793); 2) muitos dos gastos com a reforma foram arcados pela genitora (id. 152399780, 152399771, 152399769). Assim, há que se reputar válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, haja vista o enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado ao fato de que inexistem outros elementos capazes de elidir a presunção de insuficiência econômica da parte, estando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Dispensada a intimação para contrarrazões, uma vez que não houve citação da ré na 1a instância. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator